Tribunal: TJDFT
Processo: 0742005-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0742005-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADOS: BANCO VOTORANTIM S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela interposto por MANOEL TEIXEIRA DA SILVA contra a decisão de ID 137903941 do processo originário, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos de Ação de Tutela de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente em desfavor do BANCO VOTORANTIM S/A. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente por considerar que não estavam configurados os requisitos necessários para sua concessão, nos seguintes termos: [...] Trata-se de tutela cautelar antecedente ajuizada por MANOEL TEIXEIRA DA SILVA em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A. Em síntese, o autor pretende ter acesso ao contrato de financiamento do seu veículo para, então, poder averiguar se há cláusulas abusivas e requer a revisão. É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. O autor não logra êxito em apontar qual direito seu sofrerá perecimento irreversível caso o contrato não seja apresentado liminarmente pelo banco réu (o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). A propósito, o autor sequer sabe se há um direito violado visto que sua pretensão é de, primeiramente, ter acesso ao contrato para descobrir se há irregularidades, para só então, eventualmente, pedir a revisão ou indenização. Ou seja, não foi identificada a probabilidade do direito (porque depende de conhecimento de fatos), tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo Portanto, não estão preenchidos os requisitos da tutela provisória cautelar. [...] Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela cautelar antecedente. Com fulcro no art. 303, §6o, do CPC, intime-se o autor para emendar a petição inicial de modo a veicular a lide principal. [...] (ID 137903941 do processo originário). (destaques no original). O agravante descreve em suas razões recursais que ingressou com Ação de Tutela de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente com o objetivo de determinar que o banco agravado exibisse o contrato de financiamento do veículo Fox 1.6 Prime; Ano/Modelo: 2011/2012; Cor: Branca; Placa: JIX2801; Marca: VW; Renavam: 00391663046; para posterior instrução de Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória. Aduz que após ajuizar a ação, o Juízo de 1o Grau determinou a emenda da inicial para a adequação do procedimento de acordo com a pretensão, que seria de produção antecipada de provas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. O agravante destaca que se manifestou no sentido de esclarecer que a ação possui natureza de Ação de Tutela de Urgência Antecipada Antecedente, com o objetivo de determinar que a parte contrária forneça o documento requerido, para em seguida aditar os pedidos da inicial com a ação de modificação de cláusulas contratuais, que seria o objetivo final. O agravante ainda salienta que, no caso concreto, está impossibilitado de efetuar a revisão do contrato, visto que não possui o referido documento, de forma que se mostra perfeitamente cabível a Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, com a finalidade de compelir o agravado a apresentar os documentos almejados. Em vista do exposto, o agravante aduz estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; b) a obtenção do deferimento, em caráter liminar, para a não inscrição do nome e CPF do agravante nos cadastros de restrição ao crédito; o depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda até o deslinde causa e c) no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão recorrida para determinar que o processo tenha o normal prosseguimento na origem. Preparo desnecessário em razão do deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo de 1o Grau. É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o parágrafo único do art. 995, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Destaca-se que o cerne da controvérsia recursal consiste na verificação da viabilidade da Ação de Tutela de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente para o requerimento de exibição de documento. No presente caso, de acordo com o que consta descrito na inicial de ID 135495420 dos autos originários, o ora agravante ajuizou Ação de Tutela de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, após procurar o banco agravado, inclusive por meio de notificação extrajudicial, com o intuito de obter o contrato de financiamento do veículo Fox 1.6 Prime; Ano/Modelo: 2011/2012; Cor: Branca; Placa: JIX2801; Marca: VW; Renavam: 00391663046; celebrado entre as partes, sem sucesso na obtenção do documento. Em sequência, o Juízo de 1o Grau, verificou a falta de interesse quanto procedimento adotado e descreveu que a pretensão do autor seria de Produção Antecipada de Prova, determinando a emenda à inicial para adequação do feito (ID 135534529 dos autos originários). Intimado da decisão, o ora agravante esclareceu a lide e o pedido cautelar, sem retificar o tipo de ação. Descreveu que o objetivo final seria a ação de modificação de cláusulas contratuais (ID 137732987 dos autos originários). Após, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente por não considerar presentes os requisitos para a concessão (ID 137903941 dos autos originários). Em uma introdução do assunto, observa-se que o Código de Processo Civil – CPC prevê de forma distinta os procedimentos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente (arts. 303 e 304 do CPC) e da tutela cautelar requerida em caráter antecedente (arts. 305 a 310 do CPC). Quanto à diferença dos institutos, segue a lição do doutrinador Elpídio Donizetti: A diferença fundamental entre a tutela antecipada e a tutela cautelar é que naquela o juiz vai satisfazer no todo ou em parte o direito do postulante, de forma a permitir-lhe que desse direito usufrua, recaindo o ônus da demora sobre a parte adversa. Na tutela cautelar, ao contrário, não há satisfatividade do direito substancial postulado; a tutela se restringe ao acautelamento desse direito ou enquanto for útil à realização dele. Não se olvida que, em certos casos, a linha entre a satisfação e o acautelamento é tênue, razão por que se admite a fungibilidade, em mão dupla, entre tutela cautelar e tutela satisfativa. O que importa é o pedido e o fundamento. (Destaques acrescentados) [1] Já quanto à exibição de documento, convém destacar os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior: Do dever que incumbe às partes e aos terceiros de colaborar com o Poder Judiciário “para o descobrimento da verdade” (NCPC, arts. 378 a 380), decorre para o juiz o poder de determinar a exibição de documento ou coisa que se ache na posse das referidas pessoas, sempre que o exame desses bens for útil ou necessário para a instrução do processo. [...] O documento ou coisa a ser exibida terá, obviamente, que manter algum nexo com a causa, para justificar o ônus imposto à parte ou ao terceiro possuidor. Caso contrário, a exibição deverá ser denegada por falta de interesse da parte em postulá-la. Promovida entre partes do processo, a exibição funciona, de certa maneira, como quebra do sistema normal de distinção do ônus da prova (art. 373). Estando em situação em que a lei a considera obrigatória, o litigante não tem a liberdade de se recusar ao fornecimento do meio de prova reclamado pelo adversário (art. 399). Se resistir ao comando do juiz, suportará a sanção legal de ter presumido como verdadeiro o fato que o adversário pretendia comprovar por meio da exibição. Com isto, aquele que tinha normalmente o ônus da prova ficará dele desonerado (art. 400, II), graças a uma presunção legal. Não se trata de impor o dever de fazer prova para a parte contrária, mas de exigir cumprimento do dever de veracidade e lealdade que cabe a todo litigante (art. 77, I). Aliás, a exibição, quando consumada, nem sempre fará a prova que o promovente pretendia, pois o documento exibido pode, perfeitamente, não confirmar a versão a ele atribuída. O que não se admite é que o requerido, tendo condições de esclarecer o fato litigioso, deixe injustamente de fazê-lo. [...] A exibição pode dar-se no curso do processo, como incidente da fase probatória (NCPC, arts. 396 a 404), ou antes do ajuizamento da causa, como tutela cautelar em caráter antecedente (arts. 305 a 310). (destaque nosso). [2] A respeito do tema é importante esclarecer que dentre as modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa, o Direito Processual Civil brasileiro conhece como uma delas a tutela de natureza cautelar antecedente (inominada). O objetivo desse instituto é assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para que possa ser devidamente aproveitada no processo, nos termos do art. 301, parte final, juntamente com a previsão dos artigos 305 a 310, todos do Código de Processo Civil. Em relação ao tema, confira-se o seguinte julgado desta 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRETENSÃO À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de desconstituição da sentença proferida pelo Juízo singular, que extinguiu a relação jurídica processual, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: 1) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (arts. 396 a 399 do CPC); 2) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 3) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 4) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e finalmente 5) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). 3. É possível o requerimento de tutela cautelar antecedente em ação de exibição de documento para determinar ao réu a apresentação do aludido documento ou a manifestação no sentido de sua inexistência. A eventual possibilidade de haver, por iniciativa do autor, após a efetivação da tutela cautelar, a formulação de pedido em cumulação objetiva, com o objetivo de obter a condenação do demandado ao pagamento de valor em sede de reparação civil, não consiste em impedimento para a apreciação do requerimento cautelar em caráter antecedente. 4. Fica evidenciado o error in procedendo diante da decisão que determina a emenda da petição inicial para ajustá-la ao procedimento da ação de produção antecipada de provas, medida inconfundível com a pretendida exibição de documento, sem a devida consideração a respeito da possibilidade de formulação de requerimento de tutela cautelar antecedente. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão 1390188, 07205991220218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Destaques acrescentados). Pois bem. Conforme elucidado acima, há possibilidade de requerimento de tutela cautelar antecedente em ação de exibição de documento com o objetivo de determinar ao réu a apresentação do aludido documento ou a manifestação no sentido de sua inexistência. Assim, pelas características do requerimento do agravante, verifica-se que a exposição sumária de sua pretensão pode ser enquadrada como uma tutela cautelar antecedente, visto que está diretamente atrelada à exibição do instrumento negocial relativo ao financiamento de veículo, para a possível discussão posterior das cláusulas contratuais. Ademais, observa-se que com a petição inicial e a emenda de ID 137732987 dos autos originários, o agravante cumpriu o requisito do art. 305 do CPC que assim dispõe: Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, em congruência com a argumentação trazida, verifico que assiste razão ao agravante em relação ao pedido de prosseguimento normal do feito, visto que a ação ajuizada para a exibição do documento vinculado ao caso concreto está devidamente embasada e amparada tanto pela doutrina quanto pela legislação correlatas. Nessa perspectiva, quanto ao pedido de seguimento do feito, reputo presentes, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já em relação aos pedidos específicos de não inscrição do nome e CPF do agravante nos cadastros de restrição ao crédito; depósito incidental em juízo das parcelas vencidas e vincendas, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda; ressalta-se que o instituto da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, não se revela como a via adequada para o seu deslinde. Além disso, ainda quanto aos requerimentos acima elencados, não verifico, em análise superficial da questão, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Não obstante, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate aqui levantado será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo Colegiado desta d. 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para determinar o seguimento do processo nos moldes do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente previsto nos arts. 305 a 310 do Código de Processo Civil, para a devida exibição do documento. Publique-se. Intimem-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília,6 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NUNES, Elpídio Donizetti. Curso Didático de Direito Processual Civil. 22. ed. – São Paulo: Atlas, 2019, p. 483. [2] THEODOR JÚINIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 59. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 979.